Tribunal: STF
Processo: ARE 1557255
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Responsabilidade subsidiária. Execução provisória. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Tema 339 da RG.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF.



    5. O STF já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.